Tribunal: TJMT
Processo: 1004630-31.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004630-31.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ITALO PIETRO PIRELLI - CPF: 043.647.111-60 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL. COMPETÊNCIA
PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º DO DECRETO Nº 11.302/2022. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste-MT, que concedeu indulto ao reeducando, extinguindo sua punibilidade com fundamento no Decreto nº 11.846/2023.

II. Questão em discussão
:

2.
A controvérsia consiste em verificar se o Decreto nº 11.302/2022
é inconstitucional e deve ser afastado.

III. Razões de decidir:

3. O indulto é ato privativo do Presidente da República, conforme o art. 84, XII, da CF/1988, cabendo-lhe ampla discricionariedade para definir seus critérios de concessão.

4.
O Poder Judiciário compete apenas a análise da constitucionalidade do decreto concessivo de indulto, sendo-lhe vedado adentrar no mérito do ato, conforme entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 5.874/DF.

5. O controle abstrato de constitucionalidade de atos normativos federais compete exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, I, “a”, da CF/1988, não cabendo a esta Corte afastar a aplicação do decreto com base em alegação de inconstitucionalidade incidental.

6.
A questão atinente à constitucionalidade do artigo 5º do Decreto nº 11.302/2022 é objeto do Tema 1.267 da Repercussão Geral, do Supremo Tribunal Federal, não havendo determinação de suspensão cautelar da aplicação do referido artigo nos processos em andamento, logo, a

declara
ção d
a inconstitucionalidade da norma em comento, ainda que de forma incidental, violaria os princípios da litispendência e da hierarquia do sistema judiciário, além da competência.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“O reconhecimento da inconstitucionalidade de decreto federal que regula o indulto presidencial insere-se na competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, sendo vedado ao Tribunal de Justiça afastar sua aplicação.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 84, XII; art. 102, I, "a".

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, ADI 5.874, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 09/05/2019; TJMT, N.U 1019481-12.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, j. 23/10/2024; TJDF, 0742001-84.2023.8.07.0000, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 30/11/2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo em Execução Penal,
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
contra decisão proferida pelo Juízo da
3ª Vara Criminal da Comarca de
Mirassol D’Oeste-MT, nos autos do Processo Executivo de Pena n
º
7000125-18.2021.8.09.0087
,
que
indeferiu
o pedido de decretação da inconstitucionalidade do Decreto nº 11.302/2022
e
concedeu o indulto em relação à pena privativa de liberdade.

Em suas razões recursais, o Ministério Público requereu a decretação de inconstitucionalidade do Decreto nº 11.302/2022, com o consequente afastamento de sua aplicação ao caso concreto.

Em contrarrazões, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso manifestou pel
o
desprovimento
do recurso (ID n.
269088750
).

Ao exercer o juízo de retratação, o magistrado singular manteve na íntegra o
decisum
objurgado.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do eminente Procurador de Justiça
Roberto da Costa Lana
, manifestou pelo

improvimento
do recurso (ID n.
276803371
), sintetizando com a seguinte ementa:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO JUDICIAL QUE DEFERIU INDULTO, NO TOCANTE AO DELITO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART.33, § 4º, DA LEI 11.343/06) – ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º DO DECRETO Nº 11.302/2022, POSTULANDO CONTROLE ABSTRATO DA NORMA FEDERAL EM FACE DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA DO EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 102, INCISO I, ALÍNEA A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, QUE JÁ SE MANIFESTOU QUANTO À LEGALIDADE DA NORMA. PELO IMPROVIMENTO”

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

O agravante argumenta, em síntese, que o Decreto nº 11.302/2022
é inconstitucional, por afrontar os princípios da individualização da pena e o princípio da proporcionalidade
. Entretanto, não assiste razão ao apelante.

De proêmio, cumpre registrar que o indulto é ato privativo do Presidente da República, nos termos do artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, sendo-lhe conferida ampla discricionariedade para estabelecer os critérios de sua concessão, ou denegação. E, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, a fixação dos requisitos necessários para a concessão desse benefício está sujeita a critérios de conveniência e oportunidade do próprio Chefe do Poder Executivo Federal.

A propósito, veja-se o entendimento manifestado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5.874-DF,
in
verbis
:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL.
INDULTO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA (CF,
ART.
84, XII) PARA DEFINIR SUA CONCESSÃO A PARTIR DE REQUISITOS E CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. PODER JUDICIÁRIO APTO PARA ANALISAR A

CONSTITUCIONALIDADE

DA CONCESSÃO, SEM ADENTRAR NO MÉRITO
. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. 1. A Constituição Federal, visando, principalmente, a evitar o arbítrio e o desrespeito aos direitos fundamentais do homem, previu a existência dos Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, repartindo entre eles as funções estatais. 2
. Compete ao Presidente da República definir a concessão ou não do indulto, bem como seus requisitos e a extensão desse verdadeiro ato de clemência constitucional, a partir de critérios de conveniência e oportunidade
. 3.
A concessão de indulto não está vinculada à política criminal estabelecida pelo legislativo, tampouco
adstrita
à jurisprudência formada pela aplicação da legislação penal, muito menos ao prévio parecer consultivo do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, sob pena de total esvaziamento do instituto, que configura tradicional mecanismo de freios e contrapesos na tripartição de poderes
. 4.
Possibilidade de o Poder Judiciário analisar somente a constitucionalidade da concessão da
clementia

principis
, e não o mérito, que deve ser entendido como juízo de conveniência e oportunidade do Presidente da República, que poderá, entre as hipóteses legais e moralmente admissíveis, escolher aquela que entender como a melhor para o interesse público no âmbito da Justiça Criminal.
5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente.
(STF - ADI: 5874 DF, Relator.: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 09/05/2019, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 05/11/2020)

Assim sendo, temos que ao Poder Judiciário compete unicamente, a análise da constitucionalidade da concessão do indulto, não lhe cabendo adentrar no mérito da decisão, que, como já ressaltado, constitui juízo discricionário de conveniência e oportunidade do Presidente da República, que dentro das hipóteses legalmente previstas, elege a solução que melhor atenda ao interesse público, no âmbito da Justiça Criminal.

Além disto, analisando o dispositivo impugnando não se verifica,
prima face
, qualquer inconstitucionalidade a ser reconhecida em relação ao artigo 5º do Decreto n.º 11.302/2022.

Ademais, ainda que se cogite eventual reconhecimento da inconstitucionalidade arguida pelo agravante, é essencial destacar que não compete a esta Corte de Justiça processar e julgar ações que versem sobre a inconstitucionalidade de atos normativos federais. Isso porque a Constituição Federal atribui expressamente ao Supremo Tribunal Federal, na condição de guardião da Constituição, a competência para o julgamento de ações diretas de inconstitucionalidade (
ADIs
) e ações declaratórias de constitucionalidade (
ADCs
) referentes a leis ou atos normativos federais, nos termos do artigo 102, inciso I, alínea “a
”
).

Nessa linha intelectiva, eis o entendimento jurisprudencial aplicável ao caso em questão:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO MINISTERIAL DE RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DOS ARTS. 5º E 9º DO DECRETO N. 11 .302/2022.
INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO CONHECIMENTO. RECONHECIMENTO DE EVENTUAL INCONSTITUCIONALIDADE QUE CABE AO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NÃO SENDO DA COMPETÊNCIA DESSE TRIBUNAL DE JUSTIÇA O CONTROLE ABSTRATO DE NORMA FEDERAL EM FACE DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
[...] Cediço que o indulto é ato de vontade discricionária e de competência privativa do Presidente da República, que definirá a extensão do benefício, nos termos do art. 84, XII, da Constituição Federal, não cabendo ao Poder Judiciário restringir o alcance do benefício, muito menos ampliá-lo.
Ocorre que, enquanto não for declarada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, órgão competente para tal, a inconstitucionalidade ora defendida, não se pode afastar o comando do texto legal, uma vez que, ao menos até o momento, é considerado hígido diante do plano constitucional
. (TJ-SC - Agravo de Execução Penal: 8000259-08 .2023.8.24.0033, Relator.: Ana Lia Moura Lisboa Carneiro, Data de Julgamento: 13/04/2023, Primeira Câmara Criminal)

“(...)
Não compete a este Tribunal apreciar a constitucionalidade de leis ou atos normativos federais, dentre os quais aqueles emanados do Presidente da República, incumbência, em verdade, da Suprema Corte, conforme previsto no art. 102, inciso I, “a”, da Constituição Federal
“. (TJ-DF 0742001-84 .2023.8.07.0000 1793675, Relator.: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 30/11/2023, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 12/12/2023)

No que tange à matéria, cumpre destacar que a questão da inconstitucionalidade do artigo 5º,
caput
e parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022 teve sua repercussão geral reconhecida, sendo objeto do Tema nº 1.267, ainda não julgado pelo Supremo Tribunal Federal.

Ao analisar a decisão proferida no referido tema de repercussão geral, constata-se que não foi determinada a suspensão nacional dos processos pendentes, conforme dispõe o artigo 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil. Outrossim, o pedido de concessão de medida cautelar formulado na ADI 7390, na qual igualmente se questiona a constitucionalidade do referido Decreto, ainda não foi apreciado pela Suprema Corte.

Diante do exposto, em consonância ao parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo de execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, mantendo intacta a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025